Tribunal: CARF
Processo: 10865.001092/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001092/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.670 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LEME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2000 a 31/01/2008
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
ISENÇÃO. ATO CANCELATÓRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO.
A questão sobre o direito deste contribuinte à isenção de contribuições
previdenciárias, objeto da lide que aqui se instaurou, já foi discutida e esgotada
na esfera administrativa, não mais cabendo sua análise. Acórdão CARF no
2402000.991, Sessão de 06/07/2010, e despacho do Presidente da CSRF, que
decidiu negar seguimento ao recurso especial do contribuinte em definitivo,
não cabendo mais recurso, no bojo do processo 35407.000981/200609.
DECADÊNCIA.
Nos tributos sujeitos ao regime de lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado, conta-se o prazo decadencial a partir da ocorrência do
fato gerador. Quando não há pagamento antecipado, ou na hipótese de fraude,
dolo ou simulação, aplica-se a regra geral disposta no art. 173, I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001092/2008-94
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.670 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001092/2008-94

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 6a Tuma da DRJ/RPO,
consubstanciada no Acórdão no 14-28.050 (p. 166), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo, com retificação, entretanto, do crédito tributário lançado.
Nos termos do relatório do recorrido decisum, tem-se que:
Trata o presente Auto-de-Infração de Obrigações Principais - AIOP n° 37.095.946-9, de
12/06/2008, de contribuições sociais devidas pela Empresa e destinadas às Entidades
Terceiras - SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE, incidentes
sobre a remuneração dos segurados empregados.
Os valores foram apurados em Folhas de Pagamento apresentadas durante a ação fiscal,
sendo que somente parte dos valores foi declarada em GFIP - Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social.
Ressalta a Auditoria Fiscal que o presente crédito foi lavrado em virtude de emissão do
Ato Cancelatório de Isenção n° 21.424/004/2006, de 25 de maio de 2006, cujo Ato
cancelou a isenção das contribuições patronais, a partir de 01 de setembro de 2000, em
fase recursal sob o número 35407000981/2006-09, pendente de julgamento pelo 2°
Conselho de Contribuintes, encontrando-se com a exigibilidade suspensa até o trânsito
em julgado da decisão que põe termo ao processo administrativo mencionado.
Juntado aos autos cópia do Recurso interposto pela Autuada contra a Decisão-
Notificação - DN n° 21-424.4/0004/2006 e Ato Cancelatório, dirigido ao Conselho de
Recursos da Previdência Social.
Importa o presente em R$ 2.485.997,69 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e cinco
mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos), consolidado em
12/06/2008.
Tudo de conformidade com o Feito, Relatório Fiscal e demais Anexos integrantes do
AI.
A Empresa Autuada foi cientificada em 17/06/2008, conforme Aviso de Recebimento -
AR de fl. 120 dos autos.
E dentro do prazo regulamentar, interpôs Impugnação, consubstanciada nas seguintes
alegações, em síntese:
a) o Auto guerreado tem origem na DN n° 21-424.4/0004/2006 e Ato Cancelatório.
Ocorre que o processo administrativo n° 35407000981/2006-09 encontra-se em
andamento e não poderia ser autuada, uma vez que goza das prerrogativas legais da
isenção. Entender de forma diferente é desrespeitar o CTN, art. 151 - III, que transcreve,
e cola, ainda, itens do Relatório Fiscal que trata da suspensão da exigibilidade de crédito
tributário;
b) e por desejar exercer 0 seu direito de defesa também neste feito, e tratando-se nestes
autos do mesmo assunto objeto do processo administrativo em comento, repete, aqui, os
mesmos argumentos e traz um longo arrazoado, iniciando pelos distintos conceitos
sobre os termos imunidade e isenção; reportando-se, após, a hierarquia das leis e sobre
utilidade pública das entidades imunes/isentas;
c) e continua argumentado sobre a violação ao direito adquirido e aos Princípios da
Moralidade e da Irretroatividade;
d) a respeito do CEBAS e do Ato Cancelatório, destaca o Parecer da Consultoria
Jurídica do Ministério da Previdência Social n° 2.272/2000, que versa sobre o conflito
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.670 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001092/2008-94

de competência entre o INSS e 0 CNAS, e finaliza que atos praticados ao arrepio da lei
não podem prosperar, devendo o combatido Ato Cancelatório ser anulado;
e) por ser isenta repele o AI, ora impugnado, até porque seria humanamente impossível
o seu pagamento, em face do exorbitante valor e traz mais um texto de Parecer da
Consultoria Jurídica do MPS;
f) e, ao final, elenca doze “considerando”, todos ligados a perda da isenção e, embora a
execução dos atos coercitivos de cobrança esteja suspensa, apresenta os mesmos
pedidos do Processo Administrativo n° 35407000981/2006-09: a anulação do Ato
Cancelatório de Isenção e, por consequência, o cancelamento do AI n° 37.095.946-9,
objeto desta Impugnação.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 14-28.050 (p. 166), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, com retificação, entretanto, do crédito tributário
lançado, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2000 a 31/01/2008
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS. ATO CANCELATÓRIO NÃO
DEFINITIVAMENTE JULGADO. AUTUAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
PREVENÇÃO À DECADÊNCIA.
Fica isenta das contribuições apenas à entidade beneficente de assistência social que
atenda, cumulativamente, aos requisitos dispostos na lei regente, cabendo seu
cancelamento se verificado o descumprimento das condições legalmente estabelecidas.
Deve-se lavrar o competente Auto-de-Infração para prevenir a decadência, tendo sua
exigibilidade suspensa, enquanto não definitivamente julgado o ato cancelatório.
PRAZO DECADENCIAL. OCORRÊNCIA EM PARTE.
Nos tributos sujeitos ao regime de lançamento por homologação, havendo pagamento
antecipado, conta-se o prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador. Quando
não há pagamento antecipado, ou na hipótese de fraude, dolo ou simulação, aplica-se a
regra geral disposta no art. 173, I, do CTN.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão exarada pela DRJ em 26/04/2010 (p. 177), a Contribuinte,
em 26/05/2010, apresentou o recurso voluntário de p. 180, esgrimindo suas razões de defesa nos
seguintes pontos, em síntese:
* isenção das contribuições / suspensão do presente processo até o julgamento
final do Ato Cancelatório de Isenção; e
* perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário até a competência
05/2003 em face do transcurso do lustro decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.670 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001092/2008-94

Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
com vistas a exigir débitos referentes às contribuições destinadas a outras entidades e fundos
(terceiros), incidentes sobre a remuneração de segurados empregados.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 79), tem-se que o presente débito foi lavrado
em virtude da emissão do Ato Cancelatório de Isenção no 21.424/004/2006, de 25 de maio de
2006.
A Contribuinte, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende em sua
peça recursal, em síntese, os seguintes pontos:
* isenção das contribuições / suspensão do presente processo até o julgamento
final do Ato Cancelatório de Isenção; e
* perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário até a competência
05/2003 em face do transcurso do lustro decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
O procedimento fiscal, adstrito ao princípio da legalidade, obedeceu ao ordenamento
das normas legais de regência que se encontram explicitadas nos Anexos específicos, e
o Relatório Fiscal descreve os fatos geradores das contribuições, os documentos que
serviram de base e a fonna de apuração dos salários de contribuição e das contribuições
devidas, cujos valores estão demonstrados no Relatório de Lançamentos - RL, e a
somatória expressa no Discriminativo Analítico de Débito - DAD e Discriminativo
Sintético do Débito - DSD, onde também estão demonstrados os valores dos acréscimos
legais - Juros e Multa, e a correspondente fundamentação legal encontra-se apontada no
Anexo de Fundamentos Legais do Débito - FLD, vigentes à época, todos integrantes do
AIOP.
Dessa forma, constatado que não foi procedido o recolhimento das contribuições
devidas, e considerando as disposições legais que atribuem prerrogativa de arrecadar,
fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas na
Legislação Previdenciária, e à fiscalização a obrigação legal de verificar se as
contribuições devidas estão sendo realizadas em conformidade com o ali estabelecido,
não pode o agente fiscal furtar-se ao cumprimento do legalmente estabelecido, sob pena
de responsabilidade, de conformidade com o art. 142, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional.
Em sua vasta Defesa, a Empresa concentra suas alegações em contestar o Ato
Cancelatório de Reconhecimento de Isenção de Contribuições Sociais, repetindo,
inclusive, a mesma argumentação apresentada no Recurso contra o mencionado Ato,
não citando qualquer arguição quanto ao crédito lançado no AI ora em comento. Apenas
pede seu cancelamento em consequência de seu também pedido de anulação do Ato que
cancelou sua condição de isenta das contribuições aqui incluídas.
Os assuntos serão tratados por tópicos.
Do ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO. DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
DA PREVENÇÃO A DECADÊNCIA.
É mister, de princípio, delimitar o objeto de análise e julgamento no presente processo,
que se trata, exclusivamente, de descumprimento de obrigação principal - não
recolhimento das contribuições devidas, que engloba o valor principal, que é a parcela
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.670 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001092/2008-94

incidente sobre a remuneração de segurados empregados, adicionados dos acréscimos
legais pertinentes -juros e multa, cuja fundamentação encontra-se especificada em
Anexo próprio.
É bom ressaltar que a Impugnante não questionou os aspectos fáticos ou materiais que
foram constatados na auditoria fiscal e que serviram de base para o levantamento.
Apresentou apenas questões de cunho estritamente jurídico, relacionadas à alegada
condição de isenta da cota patronal das contribuições, culminando com o pedido de
cancelamento do AI em tela em consequência da anulação do Ato Cancelatório de
Isenção.
Deste modo, não haverá pronunciamento, quanto ao mérito, das contribuições sociais
levantadas sobre as remunerações pagas aos segurados a serviço da entidade, devendo
ser declarada, pois, na esfera administrativa, a definitividade do presente crédito
tributário, com a ressalva de que os lançamentos atinentes ao período atingido pela
decadência tributária são improcedentes, devendo ser excluídos da autuação.
Para o cancelamento da condição de isenta, por intermédio de Ato específico, foi
constituído processo próprio, igualmente com direito a Empresa a ampla defesa e ao
contraditório, 0 que foi exercido pela Autuada em sua plenitude. E naquele processo
efetivamente se discute a exclusão ou permanência da Empresa na categoria de isenta.
Naqueles autos, a Auditoria Fiscal apresentou os fatos e documentos que o levaram a
concluir pela anulação da isenção e, nesse mesmo processo, a Autuada contra
argumentou e teve a oportunidade de exibir documentos comprobatórios que
derrubassem a motivação exposta pela Auditoria.
Naquele processo é que cabe a discussão ~ excluir ou manter a Empresa como isenta
das contribuições, razão pela qual nenhum argumento pertinente à exclusão ou
manutenção da Autuada como isenta é admissível no presente processo.
É bom ressaltar que o mencionado processo - n° 35407000981/2006-09 continua ainda
pendente de julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme tela
ora juntada, e, apenas advertindo, que se do julgamento das razões da Defendente
resultar procedente, ou seja, implicar no cancelamento do Ato e manutenção de sua
condição de isenta, ai sim, consequentemente, o débito aqui lançado é tornado
improcedente.
Dessa forma, este julgamento, nos termos da legislação de regência, deve limitar-se,
tão-somente, à discussão relacionada ao crédito tributário em si, constituído através da
lavratura do AIOP em questão (e de sua legalidade).
Assim, as alegações e o pedido pertinentes ao direito à isenção da quota patronal e ao
restabelecimento desse mesmo direito, não serão conhecidos e tampouco objetos de
apreciação.
Outro ponto que merece destaque e que é de amplo conhecimento, pois constou
textualmente no Relatório refere-se à suspensão da exigibilidade do crédito lançado.
(...)
Assim, no que diz respeito ao cabimento do lançamento do AI, destaque-se que nos
termos do artigo 142 do CTN, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, mesmo nas hipóteses de suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, previstas no artigo 151 do mesmo diploma legal.
(...)
O que a suspensão da exigibilidade impede é que sejam executados pelo sujeito ativo os
atos de cobrança do crédito enquanto perdurar tal situação. Entendam-se como atos
executórios (ou atos de cobrança) os consubstanciados na inscrição em dívida ativa e
propositura da ação de execução fiscal.
É também oportuno esclarecer que não há que se confundir suspensão da exigibilidade
do crédito tributário com a impossibilidade de lançamento. A suspensão refere-se tão
somente a exigibilidade do crédito previdenciário por via de execução, ou seja, do
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.670 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001092/2008-94

adimplemento forçado em juízo, impedindo que sejam praticados, contra o sujeito
passivo, atos constritivos, expropriatórios ou assemelhados, ainda que esgotada a fase
administrativa.
Desta forma, mesmo sem o trânsito administrativo para o ato cancelatório, a
Administração não está impedida de proceder ao lançamento, ainda que haja causa de
suspensão da exigibilidade do crédito. Logo, não se pode, assim, falar em nulidade do
AI, pois a constituição do crédito aqui lançado visa tão-somente obstar a decadência.
O lançamento tem como objetivo resguardar o crédito tributário. Não efetuado o
lançamento no curso do prazo de decadência, o Fisco não mais poderá fazê-lo, ainda
que o ato de exclusão se consolide, pelo fato de o crédito achar-se fulminado pela
decadência.
É que o prazo decadencial não se interrompe nem se suspende, fluindo a partir da
ocorrência do fato gerador ou da data prevista em lei.
Ademais, não se está aqui a exigir o imediato recolhimento das contribuições apuradas e
tampouco os acréscimos correspondentes. Como bem já dito, o crédito em questão foi
lançado para se evitar a decadência.
Assim, verifica-se que a fiscalização agiu no estrito cumprimento de seu
dever legal, eis que o lançamento é ato vinculado e obrigatório, procedendo ao
lançamento do crédito previdenciário.
E, finalizando, repita-se, não cabe a esta Julgadora qualquer manifestação quanto às
razões do cancelamento da Empresa como entidade isenta, haja vista estarem sendo
discutidas em processo distinto. Apenas se existissem matérias diferenciadas
determinariam a competência desta Turma de Julgamento para apreciá-las, e, apenas
para esses pontos seguiria o contencioso administrativo normalmente para análise em
relação à matéria interposta pela Defendente, como por exemplo, se tivesse ocorrido
questionamento de valores, em obediência aos inescapáveis princípios do contraditório
e da ampla defesa, lembrando, mais Luna vez, que qualquer ato característico de
cobrança somente poderá se concretizar após o trânsito administrativo do processo onde
se discute, especificamente, a exclusão ou manutenção da Empresa como detentora da
condição de isenta das contribuições patronais.
Da mesma forma, não cabe qualquer pronunciamento desta Relatora a respeito da
impossibilidade do pagamento do AI, “... em face do exorbitante valor cobrado”, o que
representaria o fim de suas atividades, como alegado pela Defendente, uma vez que AI
foi lavrado com pleno embasamento legal e observância às normas vigentes e os valores
foram apurados com base exclusivamente na documentação elaborada e apresentada
pela própria Autuada durante a ação fiscal, e o lançamento é Luna atividade vinculada e
obrigatória, não cabendo juízo de valor quanto a este suposto aspecto alegado pela
Impugnante.
PRAZO DECADENCIAL. OCORRÊNCIA EM PARTE.
De inicio, ressalte-se que o art. 45 da Lei n° 8.212/91, vigente à época da lavratura do
AIOP, dispunha que o direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos
extinguia-se após 10 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o crédito poderia ter sido constituído, ou da data em que se tomar definitiva a
decisão que houver anulado por vicio formal, a constituição de crédito anteriormente
efetuada.
Assim, agiu com acerto a Auditoria Fiscal lançando contribuições a partir da
competência 09/2000.
Porém, em 20/junho/2008, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n°
8, que trouxe a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91,
destacando-se:
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.670 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001092/2008-94

“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5 ° do Decreto-Lei n° 1.569/1977
e os artigos 45 e 46 da Lei n" 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de
crédito tributário. "
Definida pelo STF a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, e do
entendimento unânime dos ministros em face 0 disposto no artigo 146, III, “b”, da
Constituição Federal, haver reserva de lei complementar para dispor sobre prescrição e
decadência em matéria tributária, o tempo para que a Receita Federal do Brasil proceda
ao lançamento e constitua o crédito previdenciário passa a regido pelo Código
Tributário Nacional - CTN (Lei n° 5.172/1966), que determina o prazo de cinco anos
para a constituição do crédito tributário.
O CTN, ao dispor acerca da decadência, trata da questão em dois artigos distintos: o
artigo 173, inc. I, que estabelece regra geral, e o artigo 150, § 4°, em casos de
lançamento por homologação.
(...)
O lançamento por homologação é assim denominado quando a legislação confere ao
sujeito passivo da exação o dever de antecipar o pagamento do tributo devido e ainda,
dar cumprimento a todos os deveres instrumentais e formais comunicando tais fatos à
autoridade administrativa. Neste caso a autoridade fazendária ao tomar conhecimento da
atividade exercida pela obrigada fará a homologação do lançamento.
De outro modo, o lançamento de oficio, também denominado de lançamento direto é
aquele efetivado pela autoridade administrativa quando, por força de lei, não cabe a
participação do sujeito passivo ou quando este se mantém inerte, embora obrigado a
antecipar o pagamento e cumprir os deveres instrumentais a seu cargo.
Assim, temos em princípio, que as contribuições previdenciárias estariam alcançadas
pelo lançamento por homologação, pois o sujeito passivo não depende de qualquer
iniciativa da administração tributária para calcular o montante devido e efetuar o seu
recolhimento. No entanto, o lançamento das contribuições previdenciárias poderá ser
efetivado de oficio, quando o sujeito passivo deixar de cumprir suas atribuições
previstas na legislação, como a de antecipar o seu pagamento do valor por ele devido.
Quer dizer, em resumo, o termo inicial da contagem do lapso quinquenal poderá ser o
momento da ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4°) ou o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido lançado (art. 173, inc. I), tudo
dependendo da circunstância de fato de ter havido ou não pagamento (ainda que parcial)
da contribuição exigida.
Como se vê, o prazo de homologação será de cinco anos a contar da ocorrência do fato
gerador, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, quando será
observado 0 prazo decadencial do inc. 1 do art. 173 do CTN.
O Parecer/PGFN/CAT n° 1.617/2008, de 18/08/2008, da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, devidamente aprovado pelo Ministro da Pasta, estabeleceu
orientações a serem observadas, em face da edição da Súmula Vinculante, que vincula a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, analisando a fixação do termo a quo do prazo
decadencial fixado no CTN, esclareceu o seguinte:
“49. Lembrando que nem toda a Lei n° 6.830, de 22 de setembro de 1980, cuida
somente de créditos tributários, e que, portanto, para efeitos daquela norma deve-se
atentar à especificidade dos créditos, as observações aqui elencadas promovem
síntese pontual, da forma que segue:...
c) na hipótese do subitem anterior, caso o Fisco tenha optado por lançar de ofício,
por meio de NFLD, as diferenças declaradas e não pagas em sua totalidade, aplica-se
o prazo decadencial dos arts. 150, § 4°, ou 173 do CTN, conforme tenha havido
antecipação de pagamento parcial ou não, respectivamente; o prazo prescricional,
ainda, e por sua vez, conta-se da constituição definitiva do crédito tributário;
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer
pagamento, aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, pouco importando se houve
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.670 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001092/2008-94

ou não declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento
antecipado, aplica-se a regra do § 4 ” do art. 150 do CTN;
...”
Oportuno esclarecer que a definição do dispositivo legal aplicável (CTN artigo 150,
parágrafo 4°, ou artigo 173, inc. I), afigura-se relevante, pois, o Lançamento Fiscal foi
lavrado em 12/junho/2008 e ciência à Empresa em 17/junho/2008, de modo que,
independente do dispositivo a ser aplicado, até 11/2002 e 13/2002 encontram-se
decadentes, enquanto que as competências 12/2002 e 01/2003 a 05/2003 restarão
alcançadas pela decadência caso o inicio deste prazo seja estabelecido nos termos do
artigo 150, parágrafo 4°, do CTN, pelo qual se conta o prazo a partir da ocorrência do
fato gerador.
De forma diversa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (artigo 173, I),
não se caracterizará a decadência e a consequente extinção do crédito tributário acerca
das contribuições relativas às competências 12/2002 e 01/2003 a 05/2003.
Por seu turno, é bom esclarecer que o vencimento das contribuições concernentes à
competência 12/2002 ocorre no mês de janeiro de 2003, nos termos do artigo 30 da Lei
n° 8.212, de 1991. Assim, o termo inicial de contagem do prazo decadencial deve ser o
dia 1" de janeiro de 2004 e o seu termo final o dia 31 de dezembro de 2008, ou seja, a
competência 12/2002 não está albergada pela decadência.
Verificando-se os Anexos integrantes dos autos - RDA - Relatório de Documentos
Apresentados e RADA - Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados,
corroborado com pesquisa junto ao Sistema Informatizado, revelam a existência de
recolhimentos efetuados pela Empresa para esse período somente de contribuições
destinadas à Seguridade Social, e nada a título de “Terceiros”, devendo, portanto, ser
aplicado o art. 173, I, do CTN.
Dessa forma, exclui-se, por decadência, o período de setembro/2000 a novembro/2002.
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, destaque-se que, em
relação ao processo no qual se discute o Ato Cancelatório de Isenção (PAF 35407.000981/2006-
09), tem-se que este já foi definitivamente julgado no âmbito deste Egrégio Conselho, tendo sido
negado provimento ao recurso voluntário da Contribuinte, conforme Acórdão no 2402-00.991, de
6 de julho de 2010.
Por fim, mas não menos importante, registre-se pela sua importância que, no
processo administrativo que trata da exigência fiscal referente à cota patronal (PAF
10865.001313/2008-24) decorrente da mesma ação fiscal que deu origem ao presente processo
administrativo, também foi negado provimento ao recurso voluntário da Contribuinte, nos termos
do Acórdão no 2202-004.042, de 05 de julho de 2017.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital